Tribunal: TJSP
Processo: 1026284-76.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO CONTRATO ORIGINAL QUE JUSTIFICOU O VALOR DO SALDO REFINANCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM TERMO APARTADO COM LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DECRETO DE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO CONTRATO ORIGINAL QUE JUSTIFICOU O VALOR DO SALDO REFINANCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM TERMO APARTADO COM LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a regularidade da renegociação e da contratação de seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: a) se houve abusividade na apuração do saldo refinanciado em razão da suposta desconsideração das parcelas quitadas no contrato originário; b) se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, pela ausência de liberdade de escolha do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas não cabe reconhecer de ofício a abusividade contratual (Súmula 381/STJ).
O valor refinanciado considerou a inadimplência de três parcelas do contrato original, sujeitas a juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, previstos contratualmente e compatíveis com o CDC (art. 52, §1o) e com a jurisprudência (Súmula 379/STJ).
O seguro prestamista foi contratado em termo apartado, com cláusula expressa de facultatividade e de liberdade de escolha da seguradora, não configurando venda casada (Tema Repetitivo 972/STJ).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.